Tribunal: TJDFT
Processo: 0738872-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738872-73.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CAPITAL MOTO WEEK AGENCIAMENTO LTDA - EPP RECORRIDA: MAIS STAND PROJETOS INTELIGENTES EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADAS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO ORIGINAL. DISPENSÁVEL. SERVIÇOS PRESTADOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PARTE DEVEDORA. 1. A apelação que impugna os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade. 2. Não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação. Não há que se falar em omissão, negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação quando o julgador já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Preliminar rejeitada. 3. A ação monitória tem como característica principal a oportunidade concedida ao credor de, munido de uma prova literal representativa de seu crédito, abreviar o procedimento para a obtenção de um título executivo. Aquele que possui uma prova documental de um crédito, desprovida de eficácia executiva, pode ingressar com a demanda monitória. 4. Apelação desprovida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, §1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373 da Lei Adjetiva Civil, porque a parte recorrida não trouxe aos autos qualquer documento original que comprove o direito reclamado, e muito menos demonstrou a efetiva entrega da mercadoria; c) artigo 700, §2o, inciso I, do CPC, pois é imprescindível a apresentação de memória de cálculo, o que não ocorreu no presente feito no momento da propositura da ação. Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, “Nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão de ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, aí incluídas as condutas descritas no § 1o do artigo 489 do novel Codex, caracterizadoras de carência de fundamentação válida. Nada obstante, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso integrativo”. (EDcl no AgInt nos EAREsp 1344226/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 3/3/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 373 do CPC, pois a Corte Superior também entende que “a ação monitória é demanda de baixo formalismo, podendo ser instruída com qualquer documento escrito, inclusive cópia do título desprovido de eficácia executiva, desde que seja suficiente para convencer o juiz acerca da existência do crédito. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1105263/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 16/4/2019). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: REsp 1927383/TO, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/4/2022; e AREsp 1995371/SC, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e de 11/3/2022. Assim, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ”. (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 1o/2/2022). Igualmente, não deve prosperar a defendida afronta ao artigo 700, §2o, inciso I, do CPC, porquanto, de acordo com turma julgadora (ID 32874161 – Pág. 8), “a quantia cobrada foi indicada na petição inicial de forma pormenorizada com todos os encargos incidentes: R$ 143.000,00 (cento e quarenta e três mil reais), atualizados monetariamente com juros de um por cento (1%) ao mês e multa de dois por cento (2%)”. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No tocante ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015